Tribunal: TJDFT
Processo: 0002969-41.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002969-41.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 33034708 - Pág. 2, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial referente aos honorários sucumbenciais. Intime-se a parte exequente para dizer se dá quitação. Brasília, 4 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador